Tribunal: TJDFT
Processo: 0702215-76.2023.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-06
Data de publicação: 2024-06-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INFECÇÃO HOSPITALAR. MORTE DE RECÉM-NASCIDO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÉDICO-HOSPITALAR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. O artigo 37, § 6o, da Constituição Federal, adotou a teoria do risco administrativo, como fundamento da responsabilidade objetiva das pessoas jurídicas de direito público interno e privado prestadoras de serviço público, cuja caracterização fica condicionada à comprovação de três requisitos: a conduta, o dano e o nexo de causalidade entre a conduta e o prejuízo.
2. O Estado tem o dever de indenizar o particular, mesmo que o ato do qual resultou o prejuízo seja legítimo (RE 113.578/STF). Logo é de todo irrelevante o fato de ser comum ou natural a existência de bactérias resistentes em ambiente hospitalar ou que os procedimentos médicos não tinham como evitar a contaminação do recém-nascido. É sabido que o processo infeccioso dessa natureza e monta conta com a participação humana, precisamente com a omissão no controle de uso de antibióticos, esterilização e limpeza dos ambientes internos do nosocômio e na conscientização e controle na higienização do corpo médico, enfermeiras, funcionários e usuários do sistema de saúde pública.
3. Demonstrados os elementos caracterizadores do dever de indenizar e inexistindo prova de causas excludentes de responsabilidade, o Distrito Federal deve compensar os danos morais sofridos pelos pais de recém-nascido, que veio a falecer em decorrência de infecção hospitalar.
4. Ao arbitrar o valor da compensação, deve o magistrado observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sem descuidar dos propósitos compensador, preventivo e punitivo. Deve-se buscar uma quantia que amenize a dor, a angústia e o sofrimento suportado pelo lesado, sem causar-lhe o enriquecimento ilícito ou a ruína do culpado. Também não deve ser módico, de modo a desvanecer o seu efeito pedagógico de desestimular conduta semelhante no futuro.
5. Considerando a situação e peculiaridades específicas dos fatos, mostra-se razoável a fixação da compensação por danos morais em R$100.000,00 (cem mil reais) para cada um dos genitores.
6. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.